Tribunal: TJDFT
Processo: 0750787-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor: a) multa de 50% do valor das passagens áreas adquiridas e canceladas; e b) o valor de R$5.000,00, a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o cancelamento das passagens aéreas ocorreu por medida de segurança, inexistindo dano moral a ser reparado. Requer a improcedência do pedido de danos morais ou a redução da condenação imposta.

3. Contrarrazões não apresentadas.

4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).

5. Na origem, o autor alega que no dia 24/05/2021 adquiriu passagem aérea para sua irmã, trecho Belém - Santarém, previsto para o dia 25/05/2021, sendo que no mesmo dia recebeu informação da ré de que a compra foi cancelada, por irregularidade cadastral, ocasião em que fez contato telefônico com a ré e efetuou nova aquisição, para a mesma data. No dia 25/05/2021 a sua irmã embarcou, mas no interior da aeronave foi surpreendida com a informação de erro na emissão da passagem aérea, e foi retirada da aeronave.

6. A sentença condenou a ré ao pagamento de multa de 50% do valor das passagens aéreas adquiridas e ao pagamento de indenização por danos morais. Importa destacar que a multa aplicada não foi objeto de recurso. A matéria devolvida está relacionada à indenização por danos morais, exclusivamente.
7. No caso, ante a falta de comunicação prévia do cancelamento da passagem aérea adquirida, impõe-se reconhecer que ocorreu falha no serviço prestado pela empresa transportadora. Ademais, o autor adquiriu a passagem aérea via SAC (serviço de atendimento ao consumidor) e nenhuma objeção ou impedimento à emissão do bilhete aéreo foram apresentados ao adquirente.
8. Destarte, configurada a falha no serviço de transporte aéreo e em face da teoria do risco do negócio ou atividade, que é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, a ré deve responder pelos danos causados ao autor, importando destacar que o valor das passagens aéreas foi devidamente estornado (ID 57129951 - Pág. 1).

9. O conjunto probatório atestou que o inadimplemento contratual extrapolou o âmbito obrigacional, violando atributos pessoais do autor, responsável pelo pagamento da passagem aérea. Com efeito, mesmo realizado o pagamento e confirmada a emissão da passagem aérea, a passageira foi retirada da aeronave após o embarque. Assim, evidenciada a violação de atributos da personalidade do autor, é legítima é a reparação pelos danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1767657, 07134167120238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Quanto ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
11. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para reduzir o valor da indenização para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observados os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Sem custas e sem honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.